Tribunal: TJES
Processo: 5006730-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006730-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006730-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RELAÇÃO ENTRE SOGRO E NORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Israel Nascimento Ferreira contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n.º 5019256-30.2024.8.08.0024, deferiu medidas protetivas em favor de Evana Elisa Lopes, nora do paciente. A defesa alega inexistência de violência baseada em gênero, sustentando que o conflito decorre de disputas patrimoniais e convivência no mesmo imóvel, e requer a revogação das medidas. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei nº 11.340/2006, especialmente diante da alegação de ausência de violência de gênero na relação entre sogro e nora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a impetração de habeas corpus contra decisões que impõem medidas protetivas que impactam o direito de locomoção, dada a possibilidade de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento.

A análise da existência ou não de violência de gênero e da adequação das medidas protetivas demanda reexame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O juízo de origem encontra-se em posição privilegiada para aferir os requisitos legais das medidas, tendo realizado audiência com as partes e visita domiciliar com equipe multidisciplinar, o que reforça o princípio da confiança na decisão de primeiro grau.

Há elementos concretos nos autos, incluindo relato da vítima, registros em vídeo e atuação policial, que demonstram risco persistente à integridade psíquica da vítima, legitimando a manutenção das medidas protetivas.

A Lei nº 11.340/2006 é aplicável a casos de violência doméstica praticada no âmbito familiar, inclusive entre sogro e nora, conforme art. 5º, II, não se restringindo a relações conjugais ou afetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica praticada no âmbito familiar, inclusive entre sogro e nora.

A revisão de medidas protetivas de urgência no habeas corpus exige demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se verifica quando há elementos concretos de risco à vítima.

A confiança na decisão do juízo de origem deve ser preservada, sobretudo quando há diligência judicial na apuração dos fatos e acompanhamento contínuo do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 22, I a III; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006730-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
1
ª VARA
ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA
,

que, nos autos da
s
Medida
s
Protetiva
s
de Urgência n.º 5019256-30.2024.8.08.0024, deferiu medidas protetivas em favor da requerente
Evana Elisa Lopes
, nora do paciente.

Sustenta a impetrante a inexistência de violência baseada em gênero, elemento indispensável à incidência da Lei
nº
11.340/06, apontando que os conflitos entre as partes têm origem em desentendimentos relacionados ao uso do espaço comum da residência e disputas patrimoniais. Alega, ainda, que a permanência das medidas impõe grave constrangimento ao paciente, pessoa idosa de 74 anos, impossibilitado de acessar a entrada principal de seu próprio imóvel.

Diante de tais fatos, pugna pela revogação das medidas protetivas impostas.

O
pedido liminar
foi
indeferido

(ID
13504801
).

Informações
prestadas pel
a autoridade coatora
(ID
13654096
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID 13762880)
manifestando-se
pel
a
não conhecimento da impetração
.

É o relatório.
Decido
.

Inicialmente, cumpre salientar que a promulgação da Lei nº 11.340/06, com a consequente criação das Medidas Protetivas de Urgência, representa uma evolução legislativa significativa na proteção da mulher, valorizando a vítima tanto em sua esfera física quanto psíquica. Nesse contexto, é dever das instituições combater o padrão histórico de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Com efeito, a jurisprudência passou a admitir a impetração de Habeas Corpus contra decisões que estabelecem medidas protetivas de urgência, especialmente aquelas previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 11.340/06, que restringem o direito de ir e vir do réu. Ademais, o eventual descumprimento dessas medidas pode ensejar a decretação de prisão preventiva, o que reforça o cabimento do habeas corpus na espécie.

Analisando detidamente os autos, concluo que não assiste razão ao impetrante.

A defesa sustenta a inexistência de violência baseada em gênero, alegando que os conflitos entre paciente e requerente decorrem exclusivamente de desavenças patrimoniais e convivência no mesmo imóvel, motivo pelo qual requer a revogação das medidas protetivas impostas.

É
digno de nota ressaltar que, muito mais que uma arguição de suposta ameaça à liberdade de locomoção, o paciente
pretende discutir a sua versão
sobre os fatos apurados no procedimento de fixação de medidas protetivas. Nesse diapasão, a tese de negativa de autoria, quando arguida sem a evidência de flagrante ilegalidade ou teratologia, é incompatível com a via do Habeas Corpus, em razão de sua natureza célere e simplificada, que não comporta exame aprofundado de provas.

Ora, trata-se de situação concreta sensível, que requer cautela na revisão da decisão do magistrado de 1º grau, que, em contato direto com as partes, detém melhores condições para avaliar a presença dos requisitos que ensejam as medidas impostas.

Deve-se, portanto, privilegiar o princípio da confiança no Juízo da causa, considerando que o magistrado primevo, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reúne melhores condições para analisar com segurança a necessidade das medidas fixadas.

Importa ressaltar que a magistrada de primeiro grau vem acompanhando de forma próxima e diligente a evolução do quadro fático, tendo inclusive realizado visita domiciliar conjunta com a Equipe Multidisciplinar, o que denota elevado grau de envolvimento na condução do feito.

Não bastasse, o exame acerca da pertinência das medidas protetivas outrora fixadas pode implicar em indevida supressão de instância,
sobretudo diante da ausência de reavaliação judicial específica após a
suposta
desocupação do imóvel pela requerente, fato cuja repercussão ainda será objeto de exame técnico e jurídico no juízo de origem.

Aliás
,
recentemente, foi realizada audiência no juízo de origem
, com a presença das partes, das Defensorias Públicas e do Ministério Público, ocasião em que a vítima reafirmou os episódios de ameaça e descumprimento das medidas protetivas, inclusive após mudança de domicílio.

Na mesma ocasião, foi
proferida
Decisão
pela magistrada de primeiro grau
, ratificando a validade e necessidade das medidas anteriormente fixadas,
mantendo-as por mais 6 (seis) meses,
com base em elementos concretos:

“
Em audiência realizada nesta data, a vítima relatou que o requerido, seu sogro, jamais respeitou as medidas anteriormente deferidas. Informou, ainda, que mudou de endereço justamente para evitar novos episódios de violência ou constrangimento, contudo, mesmo após a mudança, houve nova investida do requerido. Segundo consta, no dia 13/02/2025, por volta das 6h da manhã, o requerido esteve na residência da vítima, gritando com um papel nas mãos, alegando possuir uma ordem de despejo. Diante da situação, a vítima iniciou gravação em vídeo, momento em que o requerido passou a proferir ofensas verbais, ameaçando-lhe aplicar uma "surra". A vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, sendo confirmada a presença do requerido e sua aproximação à vítima. O vídeo gravado registra, inclusive, a afirmação do requerido de que "quem mandava ali era ele". A vítima esclareceu, ainda, que a discussão gira em torno de imóvel que foi adquirido conjuntamente por ela e seu esposo, embora não se trate do mesmo imóvel onde reside atualmente. Alega que ajuizou ação cível para discutir a situação possessória, o que eleva o seu temor de que novos episódios de intimidação ocorram, especialmente por ocasião da citação do requerido. Ressaltou, ainda, que realiza acompanhamento médico por questões de saúde mental e faz uso de medicação contínua. A situação narrada demonstra persistência de risco à integridade psíquica e emocional da vítima, com registros de ameaças e afronta direta às medidas protetivas. Ainda que a defesa alegue a idade avançada do requerido e a existência de acordo quanto à mudança de endereço, tais argumentos não afastam o contexto de violência psicológica e de domínio, cuja gravidade transcende meras questões patrimoniais. Cumpre destacar que a violência aqui analisada não se limita ao gênero conjugal ou afetivo, sendo cabível a aplicação da Lei Maria da Penha nas hipóteses de violência doméstica praticada no âmbito familiar, ainda que entre sogro e nora, nos termos do art. 5º, II, da referida norma. Ademais, a alegação de ausência de competência deste juízo não prospera, uma vez que a conduta do requerido, reiteradamente invasiva e ameaçadora, configura contexto de violência doméstica, cuja repressão e prevenção são objeto da Lei nº 11.340/2006
”.

Diante do exposto, entendo que a probabilidade do direito não está evidenciada, pois o direito postulado não se encontra suficientemente comprovado pelos documentos que instruem o writ.

Portanto, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para revogar as medidas protetivas impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)